Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ivan Amarante de Albuquerque e Emílio Beserra Carvalho em face da decisão que, nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente manejada pelos agravados – Marcelo da Costa Bernardo e Luciano Henn Bernardi – em desfavor da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, deferira a medida de urgência por eles postulada, determinando que a entidade previdenciária preserve o registro da candidatura dos agravados ao cargo de membro do Conselho Deliberativo Ativo, objeto do processo eleitoral de 2023, reativando a chapa eleitoral denominada “Chapa 2”, por eles composta. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conforme resposta à solicitação postulada pelo primeiro agravado – Marcelo da Costa Bernardo –, a Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, por meio da sua comissão eleitoral, assegurara que a condição de participante ativo indispensável à participação no processo eletivo deve ser comprovada no momento da inscrição da chapa, admitindo o registro da candidatura dos agravados como integrantes da “Chapa 2”. Pontuara o julgado que, posteriormente, após a apresentação de impugnações questionando a condição de participante ativo do primeiro agravado, que teria aderido ao PDVI - Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, a comissão eleitoral cassara a chapa eleitoral – “Chapa 2” –, ficando patente que essa conduta fora contraditória. Acentuara o provimento arrostado que, conquanto a relação jurídica havida não decorra de relação contratual, as partes devem agir com boa-fé, observando os primados da honestidade, lealdade e transparência, devendo ser promovido o registro da candidatura dos agravados e reativada a chapa eleitoral que integram. De seu turno, objetivam os agravantes, na qualidade de terceiros prejudicados, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, reconhecendo-se a inelegibilidade do primeiro agravado por não preencher os pressupostos exigidos para o exercício do cargo do Conselho Deliberativo Ativo da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada. Como suporte de sua legitimidade para residir em juízo e da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a decisão arrostada afetara direta e imediatamente as normas estatutárias, legais e principiológicas que regem a composição do órgão deliberativo máximo da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, prejudicando, outrossim, todos os associados da entidade de previdência privada, sobretudo os candidatos posicionados imediatamente após os agravados no resultado eleitoral divulgado. Informaram que integram a chapa que ficara em segundo lugar nas eleições, de modo que, caso o provimento guerreado não tivesse reabilitado a chapa dos agravados (Chapa 2), teriam capitaneado os resultados eleitorais e assumiriam a vaga em disputa, ficando patente o interesse recursal na qualidade de terceiros prejudicados. Alinhada essa digressão, sustentaram que, em consonância com o Regulamento Eleitoral e com o Estatuto da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, os candidatos aos cargos diretivos da entidade devem possuir a condição de participante ativo do plano de previdência. Esclareceram que o primeiro agravado aderira ao PDVI - Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, perdendo a qualidade de participante ativo, e, por esse motivo, não sobeja possível concorrer como candidato no processo eleitoral destinado a ocupar as vagas do Conselho Deliberativo da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada. Observaram que o primeiro agravado solicitara seu desligamento do Banco de Brasília, ao aderir a PDVI - Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, no dia 17 de maio de 2023, perdendo sua condição de participante ativo poucos dias após a formalização da sua candidatura. Pontificaram que, na data da posse – 16.06.2023 – o primeiro agravado já não possuía a qualidade de participante ativo e exercerá todo o seu mandato na qualidade de assistido. Defenderam que essa situação encerra ruptura da paridade institucional, tendo em vista que não sobeja possível mitigar as cláusulas estatutárias da entidade de previdência complementar. Acentuaram que a resposta assegurada inicialmente à solicitação formulada pelos agravados pela comissão eleitoral não é vinculativa e, portanto, não pode prevalecer sobre a decisão que resolvera as impugnações apresentadas à candidatura dos agravados. Invocaram a má-fé do primeiro agravado, que, um mês após o registro de sua candidatura, desligara-se do quadro de participantes ativos, comportamento que revela pleno desinteresse na representação dos direitos dos associados ativos. Ressaltaram que não sobeja possível a flexibilização das cláusulas do estatuto e do regulamento eleitoral, como forma de se garantir a segurança jurídica e a representatividade idônea dos membros participantes. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ivan Amarante de Albuquerque e Emílio Beserra Carvalho em face da decisão que, nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente manejada pelos agravados – Marcelo da Costa Bernardo e Luciano Henn Bernardi – em desfavor da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, deferira a medida de urgência por eles postulada, determinando que a entidade previdenciária preserve o registro da candidatura dos agravados ao cargo de membro do Conselho Deliberativo Ativo, objeto do processo eleitoral de 2023, reativando a chapa eleitoral denominada “Chapa 2”, por eles composta. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conforme resposta à solicitação postulada pelo primeiro agravado – Marcelo da Costa Bernardo –, a Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, por meio da sua comissão eleitoral, assegurara que a condição de participante ativo indispensável à participação no processo eletivo deve ser comprovada no momento da inscrição da chapa, admitindo o registro da candidatura dos agravados como integrantes da “Chapa 2”. Pontuara o julgado que, posteriormente, após a apresentação de impugnações questionando a condição de participante ativo do primeiro agravado, que teria aderido ao PDVI - Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, a comissão eleitoral cassara a chapa eleitoral – “Chapa 2” –, ficando patente que essa conduta fora contraditória. Acentuara o provimento arrostado que, conquanto a relação jurídica havida não decorra de relação contratual, as partes devem agir com boa-fé, observando os primados da honestidade, lealdade e transparência, devendo ser promovido o registro da candidatura dos agravados e reativada a chapa eleitoral que integram. Objetivam os agravantes, na qualidade de terceiros prejudicados, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, reconhecendo-se a inelegibilidade do primeiro agravado por não preencher os pressupostos exigidos para o exercício do cargo do Conselho Deliberativo Ativo da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição, em sede de preliminar, da viabilidade de se conhecer da insurgência formulada por terceiros afetados por decisão proferida em ação que não integraram, no caso, ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente manejada por Marcelo da Costa Bernardo e Luciano Henn Bernardi em desfavor da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada. Caso ultrapassada essa análise, o objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser assegurado aos agravados, tal como procedera a decisão agravada, participar no processo eletivo destinado à eleição de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Deliberativo da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, mediante o reconhecimento da elegibilidade defendida. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria devolvida a reexame, deve ser assinalada a legitimidade recursal dos agravantes, que se apresentam como terceiros prejudicados. Consoante dispõe o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 999 - O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Ao terceiro interessado, na exata tradução de aludido regramento, não basta, contudo, evidenciar sua legitimidade ativa ad causam, deve, também, demonstrar seu interesse em recorrer, ou seja, a necessidade e utilidade de interpor o recurso, consubstanciadas no nexo de interdependência entre o seu interesse recursal e a relação jurídica da qual recorre, consoante o disposto no § 1o do artigo 499 do estatuto processual, verbis: “Art. 996. ... Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito que se afirme titular ou que posse discutir em juízo como substituto processual.” A abalizada doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] confere os contornos necessários à exata compreensão sobre os requisitos para a atuação do terceiro prejudicado, verbis: “O CPC confere legitimidade para recorrer ao terceiro prejudicado pela decisão. Exige, no entanto, a demonstração, pelo terceiro, do liame existente entre a decisão e o prejuízo que esta lhe causou. É terceiro aquele que não foi parte no processo, quer porque ‘nunca o tenha sido, quer haja de deixado de sê-lo em momento anterior àquele em que se profira a decisão’. O terceiro legitimado a recorrer é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, não um mero interesse de fato ou econômico. O requisito interesse jurídico é o mesmo exigido para que alguém ingresse como assistente no processo civil (CPC 50). Decorre daí que somente aquele terceiro que poderia haver sido assistente (simples ou litisconsorcial) no procedimento de primeiro grau é que tem legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado”. Sob esses parâmetros, a hipótese vertida nestes autos enquadra-se linearmente no disposto no artigo 996 do estatuto processual civil, porquanto se trata de agravo de instrumento aviado por terceiros que demonstraram seu interesse jurídico em ver reformada a ilustrada decisão guerreada. É que subsiste real o prejuízo que o teor do decidido lhes irradiara, uma vez que, segundo sustentam, a candidatura dos agravados ressentir-se-ia de legalidade, não sobejando legítimo o resultado das eleições que impedira que os legítimos candidatos, posicionados em segundo lugar, assumissem os cargos em disputa. Ou seja, conquanto não integrantes da composição passiva da ação, os agravantes foram diretamente afetados pelo decidido como participantes do processo eleitoral no qual os agravados foram inseridos por força de decisão judicial. O escólio de Nelson Luiz Pinto, citado por Luiz Guilherme Marinoni[2], define com propriedade o interesse recursal, verbis: “A fim de que possa o interessado socorrer-se do recurso, é fundamental que possa antever algum interesse na utilização deste caminho. À semelhança do que acontece com o interesse de agir (condição da ação), que engloba a adequação da via eleita (traduzida em termos de recursos pela noção de cabimento, como visto) é necessário que o interessado possa vislumbrar alguma utilidade na veiculação do recurso, utilidade esta que somente possa ser obtida através da via recursal (necessidade). A fim de preencher o requisito ‘utilidade, será necessário que a parte (ou o terceiro), interessada em recorrer, tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência da decisão judicial, ou ao menos que esta não tenha satisfeito plenamente a pretensão exposta (uma vez que, sendo vencidos autor e réu, ambos terão interesse em recorrer). Em relação à ‘necessidade’, esta estará presente se, por outro modo, não for possível resolver a questão, alterando-se ou suplantando-se o prejuízo verificado”. Assim é que, aventando a ilegalidade da candidatura dos agravados e, por conseguinte, do resultado das eleições, em seu prejuízo, pois lograram alcançar a segunda posição nas eleições, fica patente a legitimidade e interesse dos agravantes em recorrer, pois almejam justamente resguardar seu direito de ver o processo eleitoral ser efetivado segundo os regramentos que o pontuam, o que, segundo defendem, não ocorrera em razão do decidido, que, assim, os afetara diretamente. Extrai-se do alinhavado, em suma, que os agravantes enquadram-se perfeitamente na hipótese normativa delineada no caput e § 1o do artigo 996 do estatuto processual, na qualidade de terceiros prejudicados, porquanto comprovaram seu interesse em se utilizar da via recursal, vez que demonstrara a evidente utilidade do recurso para afastar a eleição dos agravados ao cargo do Conselho Deliberativo da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, o que não pode ser obtido ou decorrer da concessão espontânea das partes em litígio, mas, ao revés, depende da interseção judicial, restando demonstrada, portanto, a necessidade de os agravantes fazerem uso do presente recurso. Insta acrescentar que a decisão judicial não limita seus efeitos às partes, mas pode estender-se também a terceiros que, embora não alcançados pelo decidido, possam ser atingidos pela eficácia natural da decisão, causando-lhes prejuízos. É justamente o prejuízo que o terceiro estranho ao processo venha a sofrer em decorrência da decisão que legitima sua intervenção recursal, tal qual ocorrera na presente hipótese. Os argumentos alinhados, ademais, encontram ressonância no posicionamento estratificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de ditar a derradeira palavra na interpretação do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua interpretação e aplicação, verbis: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CESSÃO DE CRÉDITOS. DECISÃO DEFERITÓRIA DE PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL, QUE ALCANÇA OS CRÉDITOS CEDIDOS. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PELA ALÍNEA ‘C’: DECISÃO PROFERIDA POR MAIORIA DE JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. 1. O terceiro prejudicado, legitimado a recorrer por força do nexo de interdependência com a relação sub judice (art. 499, § 1o, do CPC), é aquele que sofre um prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão. (Precedentes: AgRg na MC 7.094/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010; AgRg no REsp 782.360/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009; REsp 927.334/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009; REsp 695.792/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009; REsp 1056784/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008; REsp 656.498/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2007, DJ 03/09/2007; REsp 696.934/PB, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2007, DJ 04/06/2007; REsp 740.957/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2005, DJ 07/11/2005; REsp 329.513/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2001, DJ 11/03/2002) (..) 8. A empresa cessionária (segunda agravante), sobre a qual incidiu a constrição, ostenta legitimação recursal como terceiro prejudicado, ante a demonstração da ocorrência de prejuízo na sua esfera jurídica, em razão de a decisão proferida em execução fiscal ter deferido penhora, alcançando parte dos créditos cedidos, integrantes do seu patrimônio. 9. É que, a teor do art. 499, § 1o, do CPC, a faculdade de recorrer de terceiro prejudicado é concedida ante a demonstração da ocorrência de prejuízo jurídico, vale dizer, o terceiro, titular de direito atingível, ainda que reflexamente, pela decisão e, por isso, pode impugná-la 10. A doutrina de Barbosa Moreira é escorreita nesse sentido, verbis: "O problema da legitimação, no que tange ao terceiro, postula o esclarecimento da natureza do prejuízo a que se refere o texto legal. A redação do § 1o do art. 499 está longe de ser um modelo de clareza e precisão: alude ao nexo de interdependência entre o interesse do terceiro em intervir ‘e a relação jurídica submetida à apreciação judicial’, quando a rigor o interesse em intervir é que resulta do ‘nexo de interdependência’ entre a relação jurídica de que seja titular o terceiro e a relação jurídica deduzida no processo, por força do qual, precisamente, a decisão se torna capaz de causar prejuízo àquele. (...) observe-se que a possibilidade de intervir como assistente reclama do terceiro ‘interesse jurídico’ (não simples interesse de fato!) na vitória de uma das partes (art. 50). Apesar, pois da obscuridade do dispositivo ora comentado, no particular, entendemos que a legitimação do terceiro para recorrer postula a titularidade de direito (rectius: de suposto direito) em cuja defesa ele acorra. Não será necessário, entretanto, que tal direito haja de ser defendido de maneira direta pelo terceiro recorrente: basta que a sua esfera jurídica seja atingida pela decisão, embora por via reflexa." (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 15a ed., Ed. Forense, p. 295/296) (..) 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para admitir o recurso do terceiro prejudicado, retornando os autos para ser julgado pela instância a quo. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 1091710/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/11/2010, DJe 25/03/2011) “LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PROCESSO CIVIL. TERCEIRO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 499, § 1o, DO CPC NÃO ATENDIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A lei condiciona o recurso de terceiro prejudicado à demonstração do nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial (§ 1o do artigo 499, CPC), interesse esse que deve retratar o prejuízo jurídico advindo da decisão judicial, não somente o prejuízo de fato. 2. O Tribunal de origem não conheceu da apelação de terceiro por não ter como presente qualquer prejuízo à recorrente, como consta da indigitada sentença, dado que o acordo homologado nos autos da ação de despejo, do qual, por evidente, não participou, não a atinge diretamente, impondo-se que a defesa de seu alegado direito se dê com o manejo do remédio judicial pertinente e não do recurso aqui deduzido. 3. Destarte, de rigor a manutenção do acórdão recorrido, na linha da jurisprudência desta Corte, pois inexistente a afirmada violação do artigo 499, § 1o, do CPC, assim também a divergência jurisprudencial, dado que o acórdão paradigma decorre do julgamento de situação fática diversa, não se tratando de confronto. 4. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 362.112/MG, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 07/05/2007, p. 367) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE EM RECORRER. AÇÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA. CITAÇÃO NO EX-SÓCIO. CONTESTAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. ART. 499, CPC. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO.I - A legitimidade para recorrer integra os requisitos à admissibilidade do recurso, da mesma forma que a legitimação para agir é condição para o exercício do direito de ação. No direito brasileiro, o art. 499, CPC, elege como legítimos a ‘parte vencida’, o "terceiro prejudicado" e o Ministério Público. II - A legitimidade para recorrer vincula-se ao prejuízo decorrente da decisão, sofrido pela parte ou pelo terceiro. III - O interesse em recorrer traduz-se na utilidade da providência judicial pleiteada, somada à necessidade da via escolhida, que se evidenciam em relação ao ex-sócio que, citado como representante legal da ré, argúi a nulidade da citação e é condenado a devolver o bem objeto de busca e apreensão, sob pena de prisão.” (REsp 164.048/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2000, DJ 20/11/2000, p. 297) Delineado que efetivamente demonstraram os agravantes que foram afetados pelo decidido, ou seja, que sofreram prejuízo jurídico em decorrência da decisão arrostada, que deferira a tutela provisória de urgência postulada pelos agravados, resta evidenciado, portanto, o cabimento da interposição do vertente agravo de instrumento por eles, porquanto terceiros prejudicados. Nesse contexto, emerge inafastável a presença de interesse recursal dos agravantes em reformar o decisório guerreado. Consignadas essas observações e firmada a legitimidade recursal dos agravantes, passo a examinar o pedido de tutela liminar recursal. Conforme se infere das razões recursais, o objeto do recurso cinge-se, precipuamente, à análise da possibilidade de participante não ativo concorrer a cargos eletivos no Conselho Deliberativo da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada. Segundo defenderam os agravantes, somente os participantes ativos do plano de previdência gerido pela entidade podem concorrer e, por conseguinte, ocupar cargos de direção na entidade de previdência complementar individualizada. Argumentaram que o primeiro agravado - Marcelo da Costa Bernardo -, aderira a PDVI - Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, perdendo sua condição de participante ativo, não podendo participar do processo eleitoral, carecendo de lastro o resultado das eleições em que os candidatos integrantes da Chapa 2 sagraram-se vencedores. Acentuaram, ainda, que a resposta da Comissão Eleitoral à consulta formulada pelos agravados, no sentido de que a condição de participante ativo, para fins de participação no processo eletivo como candidato, deve ser comprovada no momento da inscrição da chapa, não é vinculativa e não se sobrepõe às regras eleitorais e estatutárias, que, a seu turno, não autorizam a interpretação estabelecida. Reprisados os fatos, conforme se infere dos autos, a Regius Sociedade Civil de Previdência Privada editara o Regulamento Eleitoral 2023, destinado a disciplinar o processo eletivo da eleição dos membros dos Órgãos Estatutários, respectivamente, para o Conselho Deliberativo, para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal da entidade previdenciária. No tocante aos requisitos dos candidatos que poderiam concorrer aos cargos, o regulamento eleitoral autorizara participantes ativos e assistidos, como se infere do preceito abaixo reproduzido: “DOS CANDIDATOS E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO Art. 7o - Poderão concorrer aos cargos dos Órgãos Estatutários da REGIUS, mediante prévia inscrição de chapa, para os incisos I, alíneas “a” e “b” e III, alíneas “a” e “b”, do Artigo 5o e inscrição de candidaturas individuais, nos termos do inciso II, alínea “a” do mesmo dispositivo, os Participantes Ativos e Assistidos, que preencham os seguintes requisitos de elegibilidade:”[3] Consoante o nele consignado, o dispositivo acima reproduzido contemplara remissão ao artigo 5o do próprio o regulamento eleitoral. Esse artigo, a seu turno, previra que uma das vagas do Conselho Deliberativo deve ser integrada por um membro efetivo e respectivo suplente na condição de participantes ativos, enquanto a outra vaga deve ser ocupada por um membro efetivo e respectivo suplente, na condição de participantes assistidos, confira-se: “DAS VAGAS Art. 5o - Serão objeto do processo eleitoral as seguintes vagas nos Órgãos Estatutários da REGIUS: I – No Conselho Deliberativo: a) 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente, devendo, ambos, necessariamente, estarem na condição de Participantes Ativos; b) 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente, devendo, ambos, necessariamente, estarem na condição de Participantes Assistidos. (...) Parágrafo Primeiro - A inscrição de candidaturas para cada um dos cargos citados no caput, inciso I e inciso III, será registrada por meio de chapas, constituídas de membro efetivo e membro suplente.”[4] Deflui dos preceitos acima trasladados que, na inscrição da candidatura para concorrer às vagas no Conselho Deliberativo, a chapa deveria ser constituída por um candidato efetivo e outro suplente, ambos participantes ativos ou participantes assistidos. Nota-se que, em consonância com o regulamento das eleições, inviável que a chapa destinada ao preenchimento de vaga no Conselho Deliberativo fosse formada por candidato participante ativo e outro na condição de participante assistido. Diante dessas disposições regulamentares, os agravados inscreveram e registraram a “Chapa 2” para concorrer à vaga no Conselho Deliberativo na condição de participantes ativos, concorrendo Marcelo da Costa Bernardo como candidato a membro efetivo e Luciano Hein como candidato a suplente. É o que retrata o documento abaixo colacionado[5]: Há que ser registrado que o prazo para a inscrição das chapas fora previsto pelo Regulamento Eleitoral, compreendendo-se no período de 06.04.2023 a 26.04.2023 até às 23:59 horas[6]. Nos dias 19.04.2023 e 25.04.2023, o primeiro agravado encaminhara e-mails à comissão eleitoral apresentando dúvida acerca da condição de participante, se essa qualidade deve perdurar durante todo o exercício do mandato ou se afigura suficiente apenas no momento da inscrição da candidatura. A comissão eleitoral, de sua vez, respondera que a condição de participante ativo deveria ser comprovada no momento da inscrição da candidatura. Para ilustrar essa apreensão, confira-se o teor das mensagens[7], in verbis: “Marcelo Bernardo &lt;mbernardo14767@gmail.com&gt; 19 de abril de 2023 às 13:51 Para: processoeleitoral2023@regius.org.br Senhores, boa tarde! A condição de Participante Ativo ou Assistido vale no momento da inscrição ou no momento da Posse? Pergunto-lhes, pois o candidato no momento da inscrição da chapa será Participante ativo, todavia, esta em curso um provável PDVI, em caso de adesão, no momento da posse o candidato estará na condição de Assistido. Marcelo Bernardo. Mat 4158-2 De: Marcelo Bernardo &lt;mbernardo14767@gmail.com&gt; Enviado: terça-feira, 25 de abril de 2023 13:10 Para: #Processo Eleitoral 2023 &lt;processoeleitoral2023@regius.org.br&gt; Assunto: Re: Posse de Participante ativo que aderir ao PDVI Você não costuma receber emails de mbernardo14767@gmail.com. Saiba por que isso é importante Assim como a condição de Ativo . A dúvida é: posso me candidatar como Ativo e tomar posse como assistido ? Enviado do meu iPhone Em 25 de abr. de 2023, à(s) 12:42, #Processo Eleitoral 2023 &lt;processoeleitoral2023@regius.org.br&gt; escreveu: Prezado, a condição de assistido deve ser comprovada no momento da inscrição. Rafael Rey Laureto Presidente da Comissão Eleitoral.” Ocorre que, no prazo regimental, fora apresentada impugnação à candidatura do segundo agravado, sob o fundamento de que não atendera às condições legais estabelecidas, por não se tratar de participante ativo, tendo em vista sua adesão ao PDVI - Programa de Desligamento Voluntário Incentivado e seu desligamento do órgão empregador em 23.05.2023[8]. A impugnação fora acolhida e a “Chapa 2”, integrada pelos agravados, fora inabilitada. Os agravados, então, formularam pedido de tutela antecipada em caráter antecedente objetivando que fosse preservado o registro da candidatura, assegurando-lhes concorrer ao cargo de membro do Conselho Deliberativo Ativo do processo eleitoral de 2023 e reativada a chapa eleitoral denominada “Chapa 2”. Esse pedido fora acolhido pelo provimento guerreado, e, prosseguindo o processo eleitoral, foram os agravados eleitos e empossados nos cargos almejados. Alinhadas essas considerações, merece ser acentuado que o regulamento eleitoral não tratara da hipótese específica invocada pelos agravantes, não havendo norma legal disciplinando se o candidato que concorrer a vaga de membro reservada a participante ativo deve preservar essa qualidade durante todo o exercício do mandato, ou se afigura-se suficiente que ostente essa qualificação apenas no momento da inscrição da candidatura. Outrossim, do cotejo do Estatuto da Regius Sociedade Civil de Previdência Privada[9], afere-se que não há qualquer previsão nesse sentido. Sob essa premissa, e considerando que, defronte a lacuna, deve prevalecer exegese coadunada com a lógica eleitoral, a interpretação defendida pelos agravantes sob carente de sustentação. Inviável, em suma, que as condições de elegibilidade devam ser preservadas durante todo o exercício do mandato, e não serem realizadas somente no momento da inscrição dos candidatos e chapas. Essa apreensão ressoa mais latente quando se depara com a constatação de que, a se dar vazão à tese defendida, eleito o concorrente na condição de participante ativo, somente poderia vir a se aposentar ou se desligar do órgão empregador, passando à condição de participante assistido, ao final do mandato, o que não soa razoável. Assim, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada ao autorizar aos agravados a participarem do processo eleitoral, tendo em vista que, na data da inscrição das candidaturas, o primeiro agravado preenchia os requisitos de elegibilidade, porquanto ainda ostentava a condição de participante ativo. Nesse contexto, sobeja legítimo que continuassem na disputa, não se inferindo ilegalidade no certame eleitoral. Aliás, a corroborar o aduzido, à míngua de disposição normativa no regulamento das eleições e no estatuto da entidade previdenciária, legítimo que seja invocado, a título ilustrativo e por analogia, o disposto na Lei no 9.504/1997, que estabelece as normas para as eleições para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador. Em consonância com esse diploma legal, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura. É o retrata o artigo 11, §11o que ora se reproduz: “Art. 11 (...) §10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.” Naquela linha, o Tribunal Superior Eleitoral possui o entendimento de que as condições de elegibilidade do candidato são aferidas no momento do registro da sua candidatura, consoante testificam os arestos adiante ementados: “(...)Registro de candidatura. Cargo de prefeito. [...] As inelegibilidades e as condições de elegibilidade são aferidas ao tempo do registro da candidatura. Precedentes do TSE. (...)”(Ac. de 20.9.2004 no REspe no 22900, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) “(...) Registro de candidatura. Vereador. Indeferimento. Causa de inelegibilidade. Art. 1o, I, e, 1, da Lei Complr 64/1990. Questão de ordem. Decisão absolutória proferida após a diplomação. Fato superveniente inapto a afastar a inelegibilidade. [...] O art. 11, § 10, da Lei 9.504/1997 dispõe que ‘as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade’.” (Ac. de 12.8.2022 no AgR-REspEl no 060045018, rel. Min. Ricardo Lewandowski; no mesmo sentido o Ac. de 14.10.2021 no ED-AgR-REspEl no 060020987, rel. Min. Luis Felipe Salomão.) “(..) 1. Segundo o disposto no art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as modificações de fato e de direito posteriores que afastem a inelegibilidade. 2. In casu, a antecipação de tutela concedida pela Justiça Comum após o pedido de registro, de forma a suspender os efeitos da decisão de demissão e, por consequência, a própria inelegibilidade, enquadra-se na ressalva consignada naquele dispositivo (...)”. (Ac. de 4.10.2012 no AgR-REspe no 97112, rel. Min. Dias Toffoli.) “(...) 2. Nos termos do art. 11, § 10, da Lei no 9.504/97, as condições de elegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro. (...)” (Ac. de 4.10.2012 no AgR-REspe no 37696, rel. Min. Arnaldo Versiani.) Agregada essa fundamentação, apreendido que à época do registro das candidaturas o primeiro agravado ostentava a condição de participante ativo, sua participação no certame ressoa legítima, não padecendo de qualquer nulidade o certame. Há que ser salientado que não se pode olvidar a existência da inelegibilidade superveniente, que é aquela que ocorre entre a fase posterior ao registro até o dia da eleição e que pode ser alegada até a data das eleições. Ocorre que, na hipótese, à míngua de regulação casuística no regulamento das eleições e no estatuto da entidade previdenciária, não sobeja possível, ao menos nessa fase procedimental, restringir ou afastar direitos dos agravados. É que, como cediço, somente a lei pode restringir direitos, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, o que não é o caso. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados e à Regius Sociedade Civil de Previdência Privada para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Teoria Geral dos Recursos, 6a edição, RT, pág. 310/311. [2] - MARINONI, Luiz Guilherme e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de Processo Civil, Processo de Conhecimento, 6.a Ed. Ed. RT, 2007, p. 508. [3] - ID Num. 161421036, p. 04 (fl. 43), Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 0724162-43.2023.8.07.0001. [4] - ID Num. 161421036, p. 03 (fl. 42), Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 0724162-43.2023.8.07.0001. [5] - ID Num. 161419102 - Pág. 1 (fl. 72) – ação principal. [6] - ID Num. 161421036 - Pág. 6 (fl. 45) – ação principal. [7] - ID Num. 161420296 - Pág. 1/5 (fls. 110/114) – ação principal. [8] - ID Num. 161421801 - Pág. 1 (fl. 54) – ação principal. [9] - ID Num. 48310025 - Pág. 2/16 (fls. 68/82)